Tribunal: TJDFT
Processo: 0000072-60.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000072-60.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL BARRETO FREIRE, ADA TOLEDO ARANTES, ADHEMAR TEIXEIRA DA COSTA, AGNELLO PAZ SOBREIRA, ALBERTINA LUCIA MACHADO DE CARVALHO, ALFREDO HENRIQUE REBELLO BRANDAO, ALMIR NOGUEIRA, AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, ANGELA SILVEIRA BANHOS VELLOSO, ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, ANTONIO RESENDE COSTA, ANUNCIATA DE FREITAS, ARMANDO JOSE DO VALE, ARNALDO REINERT, ARY LOPES RODRIGUES, BRASIL COURY, CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO, CARLOS MEIRELES OSORIO, CARLOS ROBICHEZ PENNA, CELIO AFONSO DE ALMEIDA, CELIO SILVA, CELSO MACHADO, CID FERREIRA LOPES FILHO, CLAUDIA BEATRIZ AGUEDA, CLOVIS FERREIRA DE MORAES, CORBAN DE DEUS E COSTA, DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI, DARIONE NUNES CARDOSO, DILMA MONTEIRO, EDINA DUARTE MARCONDES, EDSON CHAVES DA SILVA, ELMIRA HERMANO LIMA ROCHA, EMMANUEL FRANCISCO MENDES LYRIO, ERNESTO CHALREO CORREA, EVANDRO RIBEIRO PARAISO, FAUZI NACFUR, FELIX ANGELO PALAZZO, FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA, FERNANDO XAVIER BEZERRA, FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ, FRANCISCO AGRICIO CAMILO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, FRANCISCO JOSE FREIRE, FRANCISCO LUIZ DE BESSA LEITE, GILBERTO TEIXEIRA ALVES, GUILHERMINA SILVA BARROS, HELION MOREIRA SILVA, HELY VICENTINE, HERBERT CASTELO BRANCO UCHOA, HUMBERTO GOMES DE BARROS, ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, ITAGIBA CATTA PRETA NETO, IVAN CHAVES DA SILVA, IZIS SILVA DA COSTA, JOAO BAEZA, JOAO RESENDE FILHO, JOAQUIM FERNANDO SOARES ALONSO, JOAQUIM SIMOES MADEIRA, JOIRO GOMES DA SILVA, JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS, JOSE DE CAMPOS AMARAL, JOSE DE LOURDES BRANDAO, JOSE IDEMAR RIBEIRO, JOSE LUCIANO ARANTES, JOSE RAIMUNDO DAS VIRGENS FERREIRA, JOSE RENATO FIALHO, JOSE VALDO DE OLIVEIRA, JOSE WAGNER DO AMARAL, JUACI LOPES DE SOUZA, JULIO CESAR DE ROSE, JULIO CESAR SANTOS, JULIO QUIRINO DA COSTA, JUVENAL ANTUNES PEREIRA, LATIFE HAMU, LAURO PINTO CARDOSO JUNIOR, LEILA MARIA RAMOS DOURADO, LENIR PEREIRA DA SILVA, LENIR NEVES FONSECA, LEODITO LUIZ DE FARIA, LISIA BARREIRA MUNIZ ARAGAO, LOURENCO FERNANDO TAMANINI, LUIS CARLOS BOAVENTURA NEVES, LUIZ EDUARDO SA RORIZ, LUIZ FELIPE RIBEIRO COELHO, LUIZ PEDRO DA FONSECA, LUIZA LEMOS, MANOEL CESAR NETO, MARCELO ALENCAR DE ARAUJO, MARCOS VENICIUS DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO AYRES CERNICCHIARO, MARIA DAS GRACAS MAFRA SARRAUTE, MARIA DEISE D. COSTA HORTA, MARIA DO PERPETUO S.V.MARTINS, MARIA DOLORES SERRA DE MELLO MARTINS, MARIA ESTER MENA BARRETO CAMINO, MARIA HELENA DOS SANTOS CARNEIRO, MARIA LOPES DE MORAIS, MARIA MAGALI DOS SANTOS, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, MARIA PAULA FRASSINETTI PIRES DE SABOYA GOMES DA SILVA, MARIA VALESCA BARRETO VIANNA ROCHA, MELCHISEDECK ALMEIDA CAMPOS, MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO, NAGIB ABES GAMEN, NERINO DE MELLO E SILVA, NEUSA EUGENIO BICALHO MONTEIRO, NEWTON DE LANNA SETTE TORRES, NEY NATAL DE ANDRADE COELHO, NORALDINO LADEIRA, OCELIO DE MEDEIROS, OCTAVIO LEITE DE SOUZA, OLIBIA TEREZINHA GUIMARAES DE LIMA ROCHA, ORLANDO MIRANDA DE ARAGAO, PAULO CESAR CARVALHO DE MENDONCA, POMPILIO ALMADA HORTA CRUZ, RAIMUNDO ALVES CORDEIRO, RAMILTON BERNARDES PEREIRA, ROBERTO GOMES PERES, ROBERTO WALTER DE CASTRO, ROLF GOEDEN PEEPER, RONALD BARCELOS SILVA, ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO FONSECA, RUBENS DE BARROS BRIZOLA, SEBASTIAO OSCAR DE CASTRO, SERGIO CARVALHO, SERGIO MARCOS ALVARENGA DA SILVA, SOEMIA ROCHA MELLO SOUZA, TASSO GALVAO DE VELLASCO, TEREZINHA AMARO CAMPELO BEZERRA, VERA FRANCISCA FIALHO MUSSI AMORELLI, WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS, VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA, WALKIRIA C.DE ARAUJO, WILSON JOSE PINHEIRO, WILSON ANTONIO DE ANDRADE, YOLANDA HUDON RAMIREZ, LANDERSON PRINCIVALLI DE ALMEIDA CAMPOS, JOSE LUCIANO ARANTES CESSIONÁRIO: JALAL ED DIN HILAL MUHD MUSTAFA, MARIO MALDOTTI, GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA SUCESSOR: IZABELA BARROS LIMA, ELAINE CRISTINA LOPES LIMA, BEATRIZ HELENA CASCAES DOS SANTOS, YVETTE MARIA SARAIVA GOMES DE BARROS, HUMBERTO SARAIVA GOMES DE BARROS, LICIA GOMES DE BARROS DE SOUZA, RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS, CARLOS ADOLFO SARAIVA GOMES DE BARROS CREDOR ESPÓLIO DE: ELAINE CRISTINA LOPES LIMA, IZABELA BARROS LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em consulta processual pública ao REsp 1.483.475, percebe-se que, por decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso especial interposto pelo SINDPROC/DF. Já o recurso especial interposto pelo Distrito Federal foi desprovido por decisão colegiada, nos termos do acórdão assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO À DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONTABILIZAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DAS CESSÕES DE CRÉDITO. PRECLUSÃO FUNDAMENTADAMENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DESSE TÓPICO. SÚMULA 7/STJ. CESSÃO DE CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM PRECATÓRIO. VIABILIDADE DE RESSALVA NAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE MANTENÇA DOS JUROS MORATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM FAVOR DO CEDENTE. 1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016. 2. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão. 3. A Corte de origem afastou a tese de preclusão temporal sob o fundamento de que a decisão interlocutória atacada pelo subjacente agravo de instrumento, embora também houvesse tratado dos critérios de atualizações das cessões de crédito de forma pormenorizada, assim o fez com relação "a aspectos diferenciados da decisão anterior proferida pelo Juiz de Direito, Dr. Lizandro Garcia Gomes Filho, notadamente no que se refere à aplicação da correção monetária e dos juros de mora dos créditos cedidos"; por isso, rever tal conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido, em caso assemelhado: AgInt no AREsp 1.442.461/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/9/2019. 4. Na espécie, o Tribunal a quo não se afastou da diretriz estabelecida no art. 287 do Código Civil ("Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios"), pois a compreensão por ele externada foi a de que a "disposição em contrário", a que alude a referida norma, estaria representada pela ressalva contida nas escrituras públicas de cessão de direitos de crédito consubstanciado em precatório. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1483475/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) Constata-se, também, que, após a preclusão da decisão e do acórdão proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do recurso extraordinário interposto exclusivamente pelo Distrito Federal. 2. Conforme pontuado na decisão ID 13585345, os recursos especiais e o recurso extraordinário acima indicados impugnaram acórdãos proferidos pela 1a Turma Cível do TJDFT no âmbito do Agravo de Insrumento n. 2013.00.2.001369-3 (0001594-29.2013.8.07.0000), o qual foi interposto pelo SINDPROC/DF, contra decisão desta Coordenadoria de Precatórios que estabeleceu os critérios de cálculo das cessões de crédito realizadas por alguns credores do presente precatório. O dispositivo do Acórdão 680851, proferido no Agravo de Insrumento n. 2013.00.2.001369-3 (0001594-29.2013.8.07.0000), é o seguinte: "Ante todo o exposto, revogo a decisão liminar de fls. 3.551/3.552, bem como o decisum de fls. 3.651/3.652, rejeito as preliminares de intempestividade do recurso e de preclusão temporal em relação aos critérios de contabilização das cessões de crédito no Precatório 72/1996, suscitadas pelo agravado e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para, reformando em parte a decisão agravada, determinar a observância da incidência de correção monetária, no pagamento dos precatórios, em favor dos agravantes Carlos Meireles Osório; Guilhermina Silva Barros; Lourenço Fernando Tamanini e Roberto Walter de Castro, somente nas escrituras de cessão em que efetivamente tenham feito a reserva de que esse consectário legal de atualização ficasse em sua titularidade, estendendo essa determinação a eventuais agravantes cujas escrituras também constem essa reserva. Determino, também, a incidência dos juros de mora sobre os valores nominais das cessões de crédito tanto aos credores originários quanto aos cessionários e aos credores cedentes que tenham feito ressalva quanto aos juros, relativamente ao valor nominal de cada um no precatório, seja na utilização das cessões de crédito constante do precatório como opção de investimento (denominado “precatório de gaveta”), seja como opção de pagamento de débitos tributários - mesmo na hipótese de ter havido arquivamento provisório do respectivo processo administrativo para a compensação tributária, mas esta não tenha se ultimado." Desse modo, o TJDFT manteve a decisão desta Coordenadoria sobre a atualização das cessões de crédito, EXCETO em relação aos credores CARLOS MEIRELES OSÓRIO, GUILHERMINA SILVA BARROS, LOURENÇO FERNANDO TAMANINI e ROBERTO WALTER DE CASTRO. Considerando que o recurso especial do SINDPROC/DF já foi definitivamente julgado e que o interesse recursal do Distrito Federal em relação ao recurso extraordinário ainda pendente de julgamento restringe-se à situação dos credores CARLOS MEIRELES OSÓRIO, GUILHERMINA SILVA BARROS, LOURENÇO FERNANDO TAMANINI e ROBERTO WALTER DE CASTRO (únicos credores em relação aos quais o agravo de instrumento originário alterou a decisão desta Coordenadoria de Precatórios), tenho que não existe, no momento, óbice ao pagamento do crédito dos seguintes credores e seus respectivos (sub)cessionários: ALFREDO HENRIQUE REBELLO BRANDÃO ANGELA SILVEIRA BANHOS VELLOSO ANUNCIATA DE FREITAS CELSO MACHADO CID FERREIRA LOPES FILHO CLOVIS FERREIRA DE MORAES DANIEL EDUARDO GARCIA AMORELLI FERNANDO ANTONIO DUSI ROCHA FLORENCIO RODRIGUES DA LUZ FRANCISCO AGRICIO CAMILO FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FRANCISCO LUIZ DE BESSA LEITE IVAN CHAVES DA SILVA JORES CARLOS ALVES DOS SANTOS JOSE IDEMAR RIBEIRO JOSE LUCIANO ARANTES JULIO CESAR SANTOS NERINO DE MELLO E SILVA ROBERTO GOMES PERES ROLF GOEDEN PIEPER VERA FRANCISCA FIALHO MUSSI AMORELLI WALDIVINO CARVALHO DOS SANTOS WILSON ANTONIO DE ANDRADE 3. Sendo assim, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente os valores devidos aos 23 (vinte e três) credores acima nominados e seus respectivos (sub)cessionários, valendo destacar que a decisão ID 22015801 já homologou os valores bruto e líquido atualizados, bem como das retenções tributárias, referentes aos credores que realizaram cessão no presente precatório e que impugnaram os critérios de atualização das cessões (planilha ID 21865497). Quanto aos credores CARLOS MEIRELES OSÓRIO, GUILHERMINA SILVA BARROS, LOURENÇO FERNANDO TAMANINI e ROBERTO WALTER DE CASTRO, aguarde-se o julgamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac